Tribunal: TJES
Processo: 5014674-23.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014674-23.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVO SEBASTIAO BERTUANI e outros
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO DE MENSALIDADES SEM A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. PACIENTE IDOSO SUBMETIDO A TRATAMENTO HEMODIALÍTICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU COISA JULGADA EM RELAÇÃO À AÇÃO ANTERIOR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIMED FERJ QUANTO À RESTITUIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5014674-23.2024.8.08.0012

RECORRENTE: IVO SEBASTIÃO BERTUANI, UNIMED DO EST R J FEDERAÇÃO EST DAS COOPERATIVAS MED

RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED DO EST R J FEDERAÇÃO EST DAS COOPERATIVAS MED, IVO SEBASTIÃO BERTUANI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, eis que o recurso foi instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO DE MENSALIDADES SEM A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. PACIENTE IDOSO SUBMETIDO A TRATAMENTO HEMODIALÍTICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU COISA JULGADA EM RELAÇÃO À AÇÃO ANTERIOR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIMED FERJ QUANTO À RESTITUIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito ajuizada por Ivo Sebastião Bertuani.

2. Consta dos autos que o autor, pessoa idosa e portadora de doença renal crônica em estágio hemodialítico, permaneceu adimplente com o plano de saúde no período de junho de 2023 a junho de 2024, porém sem usufruir dos serviços contratados, uma vez que o tratamento passou a ser realizado pelo SUS em razão da ausência de cobertura efetiva pela operadora.

3. A sentença reconheceu que não houve comprovação pelas requeridas da efetiva prestação do serviço de assistência médica no período indicado, condenando apenas a UNIMED FERJ à restituição simples da quantia de R$ 8.951,48, correspondente às mensalidades pagas no período, além da obrigação de fornecimento da carteirinha do plano.

4. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: (i) ausência de negativa formal de atendimento; (ii) inexistência de prova mínima do fato constitutivo do direito; (iii) regularidade da atuação conforme normas da ANS; (iv) inexistência de falha na prestação do serviço; e (v) improcedência do pedido restituitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar: a) se houve falha na prestação dos serviços de assistência médica contratados; b) se a parte autora faz jus à restituição das mensalidades pagas no período em que não usufruiu da cobertura contratada; c) se há impedimento decorrente da existência de ação anterior envolvendo os mesmos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.Cuida-se de relação jurídica de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça que fixou a aplicação da legislação consumerista aos planos de saúde.

5. Quanto às preliminares rejeitadas na origem e renovadas no Recurso Inominado, não merecem acolhimento.

6. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as afirmações constantes da petição inicial, conforme corretamente reconhecido na sentença.

7. Do mesmo modo, não prospera a alegação de ausência de interesse de agir, pois a inicial delimita adequadamente a pretensão restitutória deduzida.

8. No mérito, a controvérsia não gira em torno exclusivamente da existência de negativa formal de cobertura, mas da efetiva prestação do serviço contratado. Embora a recorrente sustenta inexistir negativa formal, v
erifica-se que o conjunto probatório demonstra que o autor, paciente idoso e submetido a tratamento contínuo e essencial de hemodiálise, permaneceu pagando regularmente as mensalidades do plano sem usufruir da assistência contratada, tendo sido compelido a realizar o tratamento perante o SUS
.

9. No processo anterior envolvendo os mesmos fatos em que foi pleiteado dano moral pelo autor de nº 5011649-02.2024.8.08.0012, restou reconhecida a falha na prestação do serviço e a negativa indevida de cobertura do tratamento hemodialítico. Assim restou consignado no referido acórdão:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PROCEDIMENTO EMERGENTE E ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”

10. Naquele feito, a Turma Recursal manteve condenação solidária das operadoras ao custeio do tratamento e ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo a falha na prestação do serviço de saúde.

11. Todavia, a presente demanda possui objeto diverso. Enquanto a ação anterior versava sobre obrigação de fazer e compensação moral decorrentes da negativa de cobertura,
a presente ação objetiva exclusivamente a restituição das mensalidades pagas durante período em que não houve a efetiva contraprestação contratual.

12. Não há identidade de pedidos, tampouco de causa de pedir próxima, inexistindo coisa julgada ou bis in idem. A pretensão restitutória decorre da
ausência de disponibilização útil do serviço contratado, situação expressamente reconhecida na sentença recorrida
.

13. Também não merece acolhimento a alegação de ausência de prova mínima. Em relações consumeristas, admite-se a inversão do ônus da prova quando presentes verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

14. No caso concreto, incumbia às rés demonstrar a efetiva disponibilização e regular prestação do serviço contratado durante o período de cobrança das mensalidades, ônus do qual não se desincumbiram.

15. A mera alegação de inexistência de negativa formal não afasta a realidade fática reconhecida nos autos, especialmente diante do fato incontroverso de que o autor precisou realizar o tratamento hemodialítico perante a rede pública de saúde.

16. Ademais, a própria sentença delimitou adequadamente a responsabilidade das rés, afastando a solidariedade da Unimed Vitória quanto à restituição, ao fundamento de que sua atuação ocorria apenas no sistema de intercâmbio,
permanecendo a obrigação ressarcitória exclusivamente em face da UNIMED FERJ
.

17. Quanto à restituição, correta a determinação de devolução simples, diante da ausência de comprovação de má-fé apta a justificar repetição em dobro. Assim, não se verifica qualquer elemento apto a ensejar a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e N
EGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença pelos seus próprios fundamentos.

19. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de mensalidades de plano de saúde sem a efetiva disponibilização da assistência médica contratada autoriza a restituição simples dos valores pagos pelo consumidor, especialmente quando demonstrado que o beneficiário precisou recorrer ao SUS para realização de tratamento essencial.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 2º, 3º, 6º VI, VIII, 14 e 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor; art. 373, II do CPC/15

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 469 do STJ; TJ/ES, recurso inominado nº
nº 5011649-02.2024.8.08.0012, Rel. Thiago Albani Galveas, 2ª Turma recursal, 01.12.2025.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)